Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717599-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, GB COMERCIO DE VINHOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA APELADO: GB COMERCIO DE VINHOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas pelas partes BANCO DO BRASIL S/A e GB COMERCIO DE VINHOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA em face de sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. Em ID 73418029, as partes noticiaram a realização de acordo e pediram a homologação. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes". Verifica-se, do documento ID 73418029, que as partes se autocompuseram, razão pela qual HOMOLOGO o acordo apresentado e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2025 14:43:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora